Tribunal: TJMT
Processo: 1023468-95.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023468-95.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Prisão em flagrante]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO), ELIDIOMAR PEDROSO DO NASCIMENTO (PACIENTE), HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (IMPETRANTE), 5a Vara Criminal de Várzea Grande (IMPETRADO), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), TAYS MARY GAUDIE LEI SANTOS - CPF: 027.024.641-06 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– FURTO QUALIFICADO – EXCESSO DE PRAZO PARA HOMOLOGAÇÃO DO FLAGRANTE – IMPERTINÊNCIA – EVENTUAL DEMORA JUSTIFICADA – MERA IRREGULARIDADE SUPERADA COM A CONVOLAÇÃO DA PRISÃO EM PREVENTIVA –MEDIDA EXTREMA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL DO IDIVÍDUO – ART. 313, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – ORDEM DENEGADA.

A
matéria afeta à ilegalidade da prisão em flagrante sob a perspectiva de demora para a homologação, além de prejudicada – porquanto a constrição do paciente está sob a égide de novo título judicial (prisão preventiva) –, é descabida, pois, tendo em vista
que
estamos vivenciando a problemática mundial da Covid-19, torna-se compreensível eventuais atrasos.

Devidamente fundamentada a decretação da prisão preventiva, com base no artigo 313, § 1o, do Código de Processo Penal, uma vez que o indivíduo não apresentou qualquer documentação relativa à sua identificação, inclusive relatou diversos nomes perante a autoridade policial.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus

manejado pelo Dr.
Herbert Costa Thomann,
com o intuito de restituir o
status libertatis
do paciente
Elidiomar Pedroso do Nascimento
, o qual encontra-se tolhido pela autoridade judiciária da
5a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande.

De acordo com os termos da impetração, o paciente foi preso em flagrante no dia 9.11.2020, pela suposta prática do crime de furto qualificado na forma tentada, previsto no artigo 155, § 4o, inciso I, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

O impetrante relata que
“após a confecção do auto de prisão em flagrante, este foi devidamente encaminhado à autoridade judiciária que, abstendo-se de homologá-lo, determinou a sua remessa ao Ministério Público, e à Defensoria Pública, sem, contudo, analisar a legalidade do flagrante, em estrita ofensa ao Art. 310 do CPP.”
(Id 66407985, p. 2).

Acrescenta que a defesa apresentou sua manifestação em 10.11.2020, e, somente em 12.11.2020 foi que o
parquet
se manifestou, pedindo que a prisão em flagrante fosse convertida em preventiva, e, até a data da impetração – 14.11.2020 – ainda não havia nenhuma decisão judicial.

Sob a ótica do impetrante, está configurado o constrangimento ilegal, tendo em vista a não observância da autoridade judiciária acoimada de coatora quanto ao disposto no artigo 310 do Código de Processo Penal, que determina que em 24h a autoridade judiciária deve se pronunciar se
é o caso de conversão em preventiva, substituição por medidas cautelares diversa da prisão, ou conceder liberdade provisória.

Com essas considerações, em síntese, pugnou pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que fosse relaxada a prisão em flagrante, com a consequente concessão da liberdade provisória do paciente, condicionada, se necessário, ao cumprimento de cautelares alternativas.

No mérito, pede que seja concedida definitivamente a ordem.

A medida liminar vindicada foi indeferida pelo eminente Des. Luiz Carlos da Costa, em sede de plantão judiciário, consoante os termos da decisão anexa (Id 6644967, pp. 1-6) e as informações judiciais encontram-se devidamente anexadas aos autos, nas quais o magistrado de origem relata que converteu a prisão em flagrante em preventiva, tendo em vista a ausência de qualquer documento de identificação do paciente, e que, tão logo seja apresentada alguma documentação de identificação, será reanalisada a necessidade, ou não, da manutenção da medida extrema (Id 69863471, pp. 2-6).

Representando a douta Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. Roosevelt Pereira Cursine manifesta-se pela
denegação
da ordem.
(Id. 7033965)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes as condições necessárias para o processamento desta augusta ação constitucional, conheço do
habeas corpus.

Consoante relatado, almeja-se no presente
writ
manejado em benefício de
Elidiomar Pedroso do Nascimento
,

que seja relaxada a prisão em flagrante, com a consequente liberdade provisória, ante o excesso de prazo para sua homologação.

Prefacialmente, observa-se do conteúdo do caderno investigativo contido nos autos, que o paciente foi preso em situação de flagrância, no dia 9.11.2020, pela prática em tese, do delito de furto qualificado, na modalidade tentada, e, no dia seguinte, o magistrado plantonista abriu vista dos autos à Defesa e ao Ministério Público.

Observa-se da documentação encartada que, a defesa se manifestou pedindo a liberdade provisória, em 10.11.2020, e, em 12.11.2020, o Ministério Público apresentou o pedido de conversão da prisão em flagrante em preventiva.

No que diz respeito ao alegado excesso de prazo para a lavratura do flagrante, embora, de fato, o artigo 310 do Código de Processo Penal preceitua que após receber o auto de prisão em flagrante, a autoridade judiciária, no prazo de
24h deve se pronunciar se converte a prisão
em preventiva, ou, ainda, se a substitui

por medidas cautelares diversa da prisão, ou se é caso de conceder a liberdade provisória ao indivíduo, entendo que o atraso, no caso, é justificado.

Não se pode olvidar que estamos vivenciando a problemática mundial da Covid-19, o que torna compreensível eventuais atrasos, e, como exaustivamente se sabe, no âmbito do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, foram editadas as Portarias Conjuntas 247, 249, 281 e outras, instituindo o regime de teletrabalho, bem como suspendendo a audiência de custódia, o que já fragiliza o disposto no artigo 310 do Código de Processo Penal, sobretudo porque os magistrados ainda devem/podem ouvir o Ministério Público, para que depois, se for o caso, a defesa não venha questionar que houve eventual decretação da prisão preventiva de ofício.

A determinação foi devidamente observada pelo magistrado
a quo
. Confira-se:

“
Considerando que as audiências de custódia estão suspensas, diante da necessidade de prevenção à infecção e à propagação do novo coronavírus (COVID-19), durante o período excepcional de restrição sanitária, em observância ao consignado na Recomendação no 62/CNJ (art. 8o) e na Portaria Conjunta n.o 249/TJMT (art. 2o, §5o), com fulcro no art. 8o-A, II, da Recomendação no 62/CNJ, DETERMINO a abertura de vista ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

Com a manifestação das partes, tragam os autos conclusos.”
(Id 66407986).

Portanto, é cediço que diante da situação excepcional de pandemia que estamos atravessando, a audiência de custódia, solenidade dinâmica em que se fazem presentes a acusação e a defesa, está suspensa, além do que não se pode olvidar que de acordo com a decisão proferida pelo Corregedor-Geral deste sodalício, ficou determinado aos magistrados que, antes de proferir decisão acerca do que prevê o artigo 310 do Código de Processo Penal, devem oportunizar que tanto acusação quanto a defesa se manifestem, razão pela qual o cumprimento do prazo exíguo de 24 horas para que todos essas manifestações sejam feitas é inexecutável nos casos concretos.

Assim, não há falar em ilegalidade ou abusividade do magistrado singular como pretendeu o impetrante.

Ademais, vejo que a irresignação tornou-se impertinente, uma vez que, segundo as informações judiciais (Id 69863471), no dia 13.11.2020, a prisão foi convertida em prisão preventiva.

Assim sendo, a matéria afeta à ilegalidade da prisão em flagrante além de prejudicada – porquanto a constrição do paciente está sob a égide de novo título judicial (prisão preventiva) –, é descabida.

Por fim, apenas a título de esclarecimento, convém assinalar que a prisão preventiva do paciente somente foi decretada com base no artigo 313, § 1o, do Código de Processo Penal, porque ele não apresentou documentação acerca de sua identidade civil, e, tão logo apresente a documentação necessária será reavaliada a necessidade, ou não, da prisão preventiva.

O entendimento acerca da necessidade da custódia cautelar não é desmedido, tendo em vista, sobretudo, a observação do
parquet
, no sentido de que:

“Cumpre registrar, que os depoimentos colhidos no auto de prisão em flagrante dão conta que o custodiado, ao ser abordado, “disse vários nomes aos policiais que fizeram sua detenção”.

Não fosse apenas isso, constata-se que o custodiado foi preso sem qualquer documentação, além de haver flagrante divergência dos endereços residenciais informados pelo próprio custodiado no termo de interrogatório (Várzea Grande/MT) e pelo advogado subscritor do pleito libertário (este informou, apenas, que o autuado reside em Matupá/MT), sendo certo que inexiste nos autos – e sequer fora carreado pela defesa – qualquer documento de identificação do custodiado ou comprovante de endereço.” (Id 66407986, p. 5).

Por todo o exposto, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Elidiomar Pedroso do Nascimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020